Tribunal: TJES
Processo: 5034238-50.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034238-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNASHOW EVENTOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BRENDA DE ANDRADE LOPES OLIVEIRA SOARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTIVAL DE MÚSICA QUE NÃO OFERECE ESTRUTURA MINIMAMENTE ADEQUADA. DIFICULDADE DE ACESSO E RISCO DE ACIDENTES. DANOS MORAIS VERIFICADOS.
QUANTUM
QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que as autoras alegam, em síntese, que adquiriram ingressos para o festival de música Tomorrowland e que, em decorrência de condições climáticas, não tiveram boa experiência, pois houve dificuldades para chegar ao local do evento e até mesmo para se locomover. Requerem indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 a cada autora.

3. As requeridas, através de recurso inominado, pugnam pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. As autoras, em contrarrazões, pleiteiam que seja negado provimento ao recurso das requeridas.

4.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Inicialmente, corroboro com o entendimento do juízo de origem acerca da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária de todas as demandadas. A requerida IT.ART TECNOLOGIA S.A., ao comercializar os ingressos para o festival, inseriu-se na cadeia de fornecedores, tornando-se corresponsável solidária por falhas na prestação dos serviços contratados. A requerida DC SET PARTICIPAÇÕES LTDA, por sua vez, se autoproclama organizadora do evento em seu portal de internet (id. 13024661 - Pág. 4), de sorte que soam até contraditórias suas alegações no sentido de não ter relação com o festival.

6. No mérito, é inconteste a falha na prestação de serviços, consubstanciada no absoluto despreparo das rés em receber público de proporção considerável para um festival de música a céu aberto. Os danos morais também estão evidenciados e ocorreram antes mesmo de as autoras acessarem o local do festival. É ilógico e irrazoável promover um evento de grande porte sem prover condições mínimas de acesso motorizado. Não se pode tomar por “normal” que as pessoas precisem andar por horas até chegar ao festival.

7. As condições meteorológicas não justificam os infortúnios sofridos pelas autoras. É claro que as requeridas não podem impedir que a chuva caia nos dias de festival. Justamente por isso, lhes compete acompanhar os serviços de previsão do tempo para programar que o festival ocorra em época de poucas chuvas, ou adotar medidas que tornem o local apto a receber o público esperado com segurança e conforto. Várias medidas neste sentido foram tomadas a destempo pelas rés, para os outros dias de festival, tais como: despejo de cascalho no parque e instalação de piso de borracha pelo espaço (id. 13023324 - Pág. 13).

8. Os danos morais estão consubstanciados na submissão das autoras a tratamento indigno, que representa risco à sua integridade física e plenamente apto a gerar abalo moral digno de reparação. O montante arbitrado não comporta redução, eis que condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)